Tribunal: TCU
Processo: 007.171/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5274/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.171/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Maria Araujo Chagas Costa Lima (XXX.699.223-XX); Gabrielle Tomaz de Souza (XXX.787.573-XX); Gilderlanio Barbosa Alves Palacio (XXX.494.483-XX); Joao Marcos de Sousa Miranda (XXX.664.793-XX); Karol Stefanie Souza Garcia (XXX.194.290-XX); Leonilia Gabriela Bandeira de Souza (XXX.878.403-XX); Marcelle Jacinto da Silva (XXX.374.223-XX); Marina Figueiredo de Souza (XXX.454.433-XX); Pedro Henrique dos Santos Silva (XXX.089.983-XX); Roberta Belem Martins de Albuquerque (XXX.178.553-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.